Tribunal: TJMT
Processo: 1033574-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033574-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), PROGEO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.539.598/0001-45 (AGRAVANTE), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ILA MARCIA BARBOSA GAMA STOLFO - CPF: 974.911.281-49 (AGRAVANTE), TIAGO VINICIUS CICEL STOLFO - CPF: 009.371.051-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial com garantia hipotecária. ordem legal de preferência de penhora. ilegalidade de medidas constritivas simultâneas sem avaliação do bem garantidor. recurso provido.

i. caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por devedores em Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário garantida por hipoteca, contra decisão que, embora tenha determinado a penhora do imóvel dado em garantia real, autorizou, de forma simultânea, a realização de pesquisas e bloqueios de bens e valores por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Os agravantes alegam violação da ordem legal de penhora e prematuridade das medidas constritivas incidentes sobre outros bens antes da avaliação do imóvel hipotecado.

ii
. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legal a determinação de bloqueios de ativos financeiros e de pesquisa de bens em execução com garantia real, antes da avaliação do imóvel hipotecado e sem indícios de sua insuficiência para saldar o débito.

iii
. razões de decidir

3.
O art. 835, § 3o, do CPC estabelece que, na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia, sendo essa a ordem legal cogente.

4.
A flexibilização dessa regra somente se justifica após a devida avaliação do bem garantidor e a constatação de sua insuficiência para satisfazer integralmente a dívida.

5.
A decisão agravada, ao autorizar medidas constritivas paralelas sem prévia avaliação do imóvel hipotecado, viola a ordem legal de preferência e impõe gravame indevido aos executados.

6.
A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais reforça a obrigatoriedade de observância da garantia real como primeiro meio de satisfação da obrigação, vedando medidas antecipadas de constrição patrimonial sem justificativa concreta.

iv
. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A penhora, em execução de crédito com garantia real, deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC.
2.
A adoção de medidas constritivas sobre outros bens ou valores somente se legitima após a avaliação do bem hipotecado e a demonstração de sua insuficiência para satisfazer a dívida.
3.
A antecipação dessas medidas sem a prévia apuração da suficiência da garantia configura violação da ordem legal de penhora e impõe constrangimento processual indevido ao executado.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 835, § 3o; CC, art. 1.419.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI no 1024184-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.08.2025;

TJMT,
EDcl
no 1029970-45.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 13.11.2024;

TJSP, AI no 2042776-44.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hugo
Crepaldi
, j. 03.04.2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ILA MARCIA BARBOSA GAMA STOLFO E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação
de Execução no 1001316-44.2024.8.11.0087, movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

A decisão agravada, embora tenha deferido a
penhora do imóvel
dado em
garantia hipotecária
,
determinou
, concomitantemente, a
realização de pesquisas e bloqueios de bens e valores por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Os agravantes sustentam que a decisão
viola
a ordem de preferência estabelecida no
art. 835, § 3o, do
CPC
, que determina que a
penhora
deve recair,
preferencialmente
, sobre o
bem dado em garantia real
.

Alegam que a determinação de
outras medidas constritivas
é
ilegal
e
prematura
, pois
sequer
foi
realizada
a
avaliação do imóvel
hipotecado para apurar sua eventual insuficiência.

Pugnaram
,
in limine,
pela concessão de efeito suspensivo para
sobrestar as ordens de bloqueio
e, no
mérito
, pelo
provimento do recurso
para reformar a decisão,
afastando as pesquisas e penhoras
online
até que se ultime a expropriação do bem garantidor.

A
liminar
foi
deferida
(Id. 318639375)
.

As
informações
judiciais foram
prestadas
,
comun
icando o cumprimento da liminar (Id. 319355378)

O Agravado apresentou
contra
rrazões
, defendendo a legalidade da decisão
(Id. 322857393)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em síntese,
neste agravo,
examina-se
a
legalidade
da
decisão
que, em execução de Cédula de Crédito Bancário com
garantia hipotecária
, autoriza a
penhora de ativos financeiros e outros bens antes da avaliação do imóvel dado em garantia
.

A Ação de Execução originária visa à satisfação de crédito estampado na Cédula de Crédito Bancário n
.
492.104.625, a qual está garantida por hipoteca sobre o imóvel de matrícula no 7.244 do CRI de Guarantã do Norte/MT.

O
CPC
estabelece uma ordem preferencial para a penhora e, no caso de créditos com garantia real, a regra é clara, conforme dispõe o § 3o do artigo 835:

“
Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...)
§ 3o
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da
penhora
. ”

A norma é cogente e visa proteger tanto o credor, que tem a segurança do bem, quanto o devedor, que ofereceu aquele patrimônio específico para assegurar a dívida, evitando que a execução se estenda de forma desnecessariamente gravosa sobre outros bens.

A flexibilização dessa regra é possível, mas apenas em caráter subsidiário. Ou seja, a penhora poderá recair sobre outros bens se, após a devida avaliação, o bem dado em garantia for considerado insuficiente para quitar o débito.

In
casu
, o juízo de
1o
grau
determinou a penhora do imóvel
e,
no mesmo ato
,
autorizou a pesquisa e o bloqueio de outros ativos
, sem que houvesse qualquer indício de que o bem hipotecado não seria suficiente.

Tal medida
,
c.v
,
se mostra
precipitada
e
contrár
ia
à jurisprudência deste e. TJMT, que
já se manifestou em casos análogos:

“
Conforme estabelece o § 3.o do art. 835 do CPC, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, devendo ser respeitada a ordem de preferência estabelecida
. Não há falar em ilegitimidade ativa do exequente que recebeu o crédito por intermédio de cessão
regular.
Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reex
ame de matéria já decidida
. ”

(TJ
MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10299704520238110000,
Relator:
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

“
A penhora, em execução de crédito com garantia real, deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia, conforme art. 835, § 3o, do CPC. O vínculo real da hipoteca somente se extingue com a satisfação integral da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, § 3o; CC, art. 1.419. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI no 2042776-44.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 03.04.2024; TJ-MT, N.U 1002300-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j.
06.04.2024. ”

(TJ
MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10241844920258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2025)

Portanto, a
decisão agravada
, ao autorizar a penhora
online
antes mesmo de se conhecer o valor do imóvel garantidor,
subverteu a ordem processual e impôs um gravame indevido aos executados
.

A providência correta é,
primeiramente
, proceder à
penhora e avaliação do imóvel
hipotecado. Somente se apurado que o
valor
do bem é
inferior ao da dívida
, poderá o credor
requerer
o prosseguimento da
execução sobre outros bens
dos devedores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reformar a decisão agravada e suspender as ordens de pesquisa e bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determinando que a execução prossiga, por ora,
exclusivamente sobre o imóvel dado em garantia, até que sua avaliação seja concluída e se apure a eventual existência de saldo devedor remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026